Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-06.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMANEJAMENTO DE POSTO DE TRABALHO EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO DE SAÚDE. ALOCAÇÃO DA SERVIDORA EM POSTO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM SITUAÇÃO ATUAL DE SAÚDE, COMO MOTIVO DETERMINANTE. Pretensão recursal. Impugnação à justiça gratuita. Inadmissibilidade. Ausência de afastamento da presunção relativa quanto à pessoa física. Artigo 99,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMANEJAMENTO DE POSTO DE TRABALHO EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO DE SAÚDE. ALOCAÇÃO DA SERVIDORA EM POSTO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM SITUAÇÃO ATUAL DE SAÚDE, COMO MOTIVO DETERMINANTE. Pretensão recursal. Impugnação à justiça gratuita. Inadmissibilidade. Ausência de afastamento da presunção relativa quanto à pessoa física. Artigo 99, § 3o, do CPC. Pretensão de apresentação de laudo periódico do quadro de saúde da servidora. Admissibilidade. Aplicação do artigo 37 da CF/88 e artigo 89 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Itu. Princípios da legalidade e da isonomia. Relação de trato sucessivo. Possibilidade de alteração fática do motivo que determinou o remanejamento. Cabimento de apresentação de laudo periódico a fim de atestar a manutenção do motivo. Dado parcial provimento ao recurso, a fim de estabelecer obrigação de fornecimento de laudo de saúde semestral a justificar a manutenção do ato administrativo.